Tribunal: TJES
Processo: 0003622-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003622-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON RAMOS BRITO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003622-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON RAMOS BRITO, VITORIA GABRIELLE DO SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL AZEREDO DE OLIVEIRA - ES42362, THAMIRES VAZ RICATO - ES29111
Advogado do(a) APELANTE: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33, 35 E 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. DOSIMETRIA REFORMADA. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, às penas de 22 anos (Elenilson) e 12 anos (Vitória) de reclusão.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de litispendência; (ii) avaliar a suficiência de provas para as condenações por tráfico e associação; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais da pena-base (conduta social, personalidade, consequências e natureza da droga); (iv) aferir a possibilidade de compensação integral entre reincidência e confissão espontânea; e (v) analisar a legalidade da fixação de danos morais coletivos sem instrução específica.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da litispendência depende da coincidência do sujeito ativo nas condutas descritas nas denúncias e a identidade das imputações, não sendo suficiente, portanto, a mera repetição da pessoa acusada em ações penais distintas. Preliminar rejeitada.

3. A conduta de "guardar" e "ter em depósito" entorpecentes, com ciência inequívoca da natureza ilícita e do petrecho de contabilidade consuma o tipo penal misto alternativo do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Os elementos colhidos nos autos revelam que os acusados mantinham convivência estável no referido endereço, compartilhando não apenas o espaço físico, mas também os instrumentos da atividade criminosa, como a quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo municiada e caderno contendo anotações alusivas à contabilidade do tráfico, circunstâncias que não me permitem acolher tese de atuação ocasional ou episódica.

5. É inidônea a utilização de ações penais em curso para negativar conduta social ou personalidade (Súmula 444/STJ). A natureza da droga, isoladamente, não justifica o recrudescimento da pena-base quando a própria sentença reconhece a inexpressividade da quantidade (Art. 42 da Lei 11.343/06).

6. Conforme art. 67 do Código Penal, a reincidência é circunstância preponderante, o que autoriza a sua prevalência sobre a confissão espontânea, impedindo a compensação integral pleiteada.

7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos no crime de tráfico de drogas exige pedido expresso, quantificação na denúncia e, obrigatoriamente, instrução probatória específica sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese: 1. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza o aumento da pena-base a título de personalidade ou conduta social. 2. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória pressupõe instrução processual específica que demonstre a gravidade da lesão a valores fundamentais da sociedade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA E ELENILSON RAMOS BRITO
contra r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-os, respectivamente, as penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa e 12 (doze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado.

A defesa da acusada Vitória busca, preliminarmente, pugna pela declaração de litispendência com o processo de nº 0003612-85.2022.8.08.0030, com a consequente extinção do presente feito. No mérito, pugna por absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta e por ausência de provas quanto à associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento constante no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado apelante Elenilson requer a redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, do referido diploma legal no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), bem como a absolvição do apelante em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Ademais, postula pelo afastamento integral da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 17473460, a Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003622-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON RAMOS BRITO, VITORIA GABRIELLE DO SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISRAEL AZEREDO DE OLIVEIRA - ES42362, THAMIRES VAZ RICATO - ES29111
Advogado do(a) APELANTE: ADRIEL DE OLIVEIRA SILVA - ES39101

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 16h00min, na Avenida João Careta, quarta avenida, casa de dois andares, muro de vidro e piscina na frente, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, os denunciados ELENILSON RAMOS BRITO, vulgo "Bill Barra" e VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA, previamente ajustados com outro indivíduos', com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, vendiam, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Ademais, possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Narra os autos que uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o endereço alvo a fim de dar cumprimento a um mandado de Busca e Apreensão, ocasião em que foram recebidos pelos denunciados. Ao ser indagado a respeito de material ilícito, imediatamente ELENILSON disse que em seu quarto havia uma arma de fogo e um pouco de cocaína para comercializar, tendo sido encontrado na residência 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi (BRASIL), tipo revólver, calibre .38 Special, número de série J118066, 09 (nove) munições calibre .38 Special, marca CBC, 01 (uma) sacola contendo cocaína, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) caderno de anotações de tráfico de drogas e 02 (dois) comprimidos de ecstasy.

Posteriormente, o denunciado informou que no quintal da casa, enterrado próximo a um pé de coco estava enterrado um pedaço de maconha e uma maleta de arma de fogo, tendo sido encontrado os objetos com auxílio do cão farejador da Equipe K9 do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares/ES.

O denunciado ELENILSON informou que a residência foi alugada por sua cunhada Agandra Eduarda dos Santos Guimarães, alvo de uma investigação da Delegacia Especializada de Narcóticos de Linhares/ES-DENARC e que foi presa temporariamente recentemente no Estado da Bahia.

Anote-se que a denunciada VITÓRIA confessou ao Delegado de Polícia Civil Tiago Paulo Cavalcante e aos Policiais Civis que tinha conhecimento da arma de fogo e do material entorpecente enterrado no quintal.

Registre-se que o denunciado ELENILSON confessou aos Policiais Civis ser o proprietário da arma de fogo encontrada, bem como o material entorpecente apreendido.

Assim, diante da situação, anotações das vendas realizadas e quantidade de entorpecentes apreendidos, que os denunciados ELENILSON RAMOS BRITO, vulgo "Bill Barra" e VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA se associaram para praticarem o tráfico de drogas.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.04/09); Auto de Apreensão (fls.34/35); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl.36); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.38); Formulário de Cadeia de Custódia (fls.41/46); Relatório Final (fls.122/131); imagens (fls.138/141); Relatório de Análise de Material Apreendido (fls.146/179), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Diante do exposto, incorreram os denunciados ELENILSON RAMOS BRITO, vulgo "Bill Barra" e VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA nas sanções penais previstas no artigo 33, caput c/c artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei N 11.343/06 c/c artigo 12, caput, da Lei N'0.826/03 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando ao acusado Elenilson Ramos Brito as penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa e à acusada Vitória Gabrielle dos Santos Siqueira as penas de 12 (doze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime fechado.

A defesa da acusada Vitória busca, preliminarmente, pugna pela declaração de litispendência com o processo de nº 0003612-85.2022.8.08.0030, com a consequente extinção do presente feito. No mérito, pugna por absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta e por ausência de provas quanto à associação para o tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento constante no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado apelante Elenilson requer a redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, do referido diploma legal no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), bem como a absolvição do apelante em relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Ademais, postula o afastamento integral da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos pleitos recursais.

I – DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A defesa da acusada Vitória Gabrielle dos Santos Siqueira afirma que os fatos apurados neste caderno processual são os mesmos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0003612-85.2022.8.08.0030, que tramita perante a 1ª Vara de Linhares/ES, razão pela qual requer a extinção do presente feito pela suposta litispendência.

Contudo, sem razão.

No processo penal, o reconhecimento da litispendência depende da coincidência do sujeito ativo nas condutas descritas nas denúncias e a identidade das imputações, não sendo suficiente, portanto, a mera repetição da pessoa acusada em ações penais distintas.

Neste caderno processual, foram imputados à apelante os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados pelo uso de arma de fogo após a sua prisão em conjunto com o corréu, na data de 13/10/2022, na posse de 01 (uma) arma de fogo, marca Rossi, tipo revólver, calibre .38 Special, número de série J118066; 09 (nove) munições de mesmo calibre; 01 (uma) sacola contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”; 02 (dois) comprimidos de “ecstasy”; 01 (um) caderno contendo supostas anotações do tráfico e 01 (um) aparelho celular).

Já nos autos da ação penal nº 0003612-85.2022.8.08.0030, os fatos imputados relacionam-se à suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei n. 11.343/06, e no art. 1°, c/c art. 2°, §§2° e §4°, inciso V, todos da Lei n. 12.850, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, ao longo dos anos de 2020, 2021 e 2022.

Assim, embora a apelante figure como acusada em ambos os processos criminais, não verifico a identidade fática e de imputações para a configuração da litispendência, pois se tratam de ações penais fundadas em contextos fáticos autônomos, com recortes temporais e enquadramentos jurídicos distintos.

Destaco que a eventual concomitância temporal parcial entre os crimes não descaracteriza a autonomia dos fatos, uma vez que, nos autos nº 0003612-85.2022.8.08.0030, as imputações dirigidas à apelante decorrem de suposta atuação criminosa estável e reiterada, desenvolvida ao longo dos anos de 2020, 2021 e 2022, em associação com diversos outros indivíduos, enquanto os fatos que ensejaram a presente ação penal são específicos e delimitados pela prisão da acusada em conjunto apenas com o corréu no dia 13/10/2022.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, não acolho a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

No mérito, a defesa da acusada Vitória pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de atipicidade da conduta.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, ambas as defesas buscam a absolvição dos acusados ao sustentar a ausência dos requisitos de permanência e habitualidade necessários à sua configuração.

Não vejo como acolher as pretensões defensivas.

Tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas restaram sobejamente comprovados pelo Boletim Unificado de fls.10/15, auto de apreensão fls.40/41, auto de constatação de substância entorpecente de fl.44, todos constantes nos autos físicos, laudos químicos definitivos de ids. n°s 47557792 e 47557795 e os depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo.

As provas orais coligidas neste caderno processual evidenciam que, em diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, foram apreendidos entorpecentes destinados à comercialização, consubstanciados em 01 (uma) unidade de maconha com massa total de 206,6 gramas, 01 (uma) unidade de cocaína com massa total de 65,3 gramas, 02 (dois) comprimidos de ecstasy, assim como 01 (uma) arma de fogo calibre .38, 09 (nove) munições e caderno contendo anotações relativas à traficância.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos do depoimento prestado pelo policial civil Fernando Victor Matos Ferreira sob o crivo do contraditório judicial, oportunidade na qual foi enfático ao afirmar que a acusada Vitória manifestou expresso conhecimento acerca dos materiais ilícitos apreendidos:

“[...] que se recorda dos fatos; que a diligência foi para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência; que foram recepcionados pelo acusado Elenilson; que o acusado Elenilson falou “perdi, perdi”; que, ao ser indagado, o acusado Elenilson respondeu que tinha arma e drogas no local; [...] que o acusado Elenilson não ofereceu resistência; que foi encontrada uma pedra de cocaína no quarto dos acusados; que o acusado apontou onde estava a arma e confirmou que vendia a cocaína; que foram encontrados dois comprimidos de ecstasy; [...] que, posteriormente, o acusado Elenilson apontou a presença de entorpecentes enterrados; que o depoente encontrou o entorpecente enterrado; [...] que a droga estava dentro do quarto do casal; [...] que o acusado Elenilson confirmou que a droga era destinada à comercialização no Pontal; [...] que confirma a apreensão da arma, do caderno de contabilidade e da maconha colacionados na denúncia; que confirma o depoimento prestado em sede policial; [...] que a acusada Vitória não confessou ser traficante, apenas afirmou que tinha conhecimento das drogas e da arma no imóvel; [...]”

(Depoimento do policial civil Fernando Victor Matos Ferreira em juízo)

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, a defesa da acusada Vitória busca desconstituir o conjunto probatório ao argumento de que o seu conhecimento acerca dos entorpecentes não configura elemento necessário à configuração do crime de tráfico de drogas.

Esquece-se a defesa, contudo, que o delito de tráfico de drogas constitui tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente, sendo prescindível, inclusive, a verificação da mercancia. Colaciono:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse seguimento, entendo que a guarda e o depósito de entorpecentes destinados à posterior comercialização no imóvel que a acusada compartilhava com o corréu, seu companheiro, aliadas ao seu inequívoco conhecimento acerca da existência das drogas, da arma de fogo e do caderno de contabilidade do tráfico, revelam adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa.

Saliento que, embora o corréu Elenilson tenha buscado afastar a responsabilidade criminal da acusada Vitória em seu interrogatório judicial, o fez lançando aos autos argumentos desprovidos de qualquer elemento concreto que os corrobore, assim como em flagrante contrariedade com as declarações por ele prestadas em sede policial, quando, devidamente assistido por advogada constituída, assumiu que mantinha as drogas na residência para posterior destinação mercantil.

Diante disso, não subsiste a tese de atipicidade da conduta suscitada pela defesa.

Quanto ao pretenso afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, igual sorte não assiste à defesa, pois a apreensão do armamento no mesmo contexto fático em que encontrados os entorpecentes releva, no meu entendimento, a sua utilização para a consecução da empreitada do tráfico de drogas.

Consigno que a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, não exige a efetiva utilização da arma de fogo durante a prática do delito, sendo suficiente a sua posse ou disponibilidade em contexto que revele a finalidade de resguardar, assegurar ou viabilizar a atividade de traficância, como ocorre o presente caso.

Assim, a manutenção da condenação da acusada Vitória pela incursão no crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

Em continuidade, debruço-me sobre a pretensa absolvição de ambos os acusados pela incursão no delito de associação para o tráfico de drogas.

A configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o propósito de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas.

Não se confunde, portanto, com o mero concurso eventual de pessoas, mas tampouco requer a prova de estrutura formal, hierarquia definida ou a prática de múltiplos atos de comércio, bastando a comprovação de um liame associativo duradouro voltado à traficância.

No presente caso, ao analisar detidamente o acervo probatório, entendo que a prisão dos acusados não decorreu de ação isolada das forças de segurança pública, pois a diligência na residência onde foram apreendidas as drogas e o armamento decorreu do cumprimento de mandado judicial expedido a partir de prévias informações investigativas que indicavam a utilização do imóvel como ponto de armazenamento e comercialização de drogas.

Os elementos colhidos nos autos revelam que os acusados mantinham convivência estável no referido endereço, compartilhando não apenas o espaço físico, mas também os instrumentos da atividade criminosa, como a quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo municiada e caderno contendo anotações alusivas à contabilidade do tráfico, circunstâncias que não me permitem acolher tese de atuação ocasional ou episódica.

Como já consignado, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência revelam que o corréu Elenilson admitiu a destinação mercantil das drogas, ao passo que a acusada Vitória confirmou ter pleno conhecimento da existência dos entorpecentes e do armamento no local, revelando ciência e adesão à dinâmica delitiva desenvolvida no interior da residência.

O acervo probatório, portanto, demonstra que a imputação do delito de associação para o tráfico de drogas não decorreu de um fato isolado posto aos autos, de modo que a manutenção da sentença também neste ponto é medida que se impõe.

Posto isso, mantendo a condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Por conseguinte, passo à análise dos pedidos subsidiários de revisão da dosimetria das penas.

II.II – DA DOSIMETRIAS DAS PENAS

a) ACUSADA VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA

- Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Verifico que a acusada Vitória foi condenada à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes. Vejamos os verbetes assinalados:

“Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, imaculados.

Conduta social
e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que uma das drogas consistia em cocaína isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas não foge à normalidade do tipo.

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.”

Sucede que a natureza e quantidade de drogas, prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, constituem vetor judicial único e devem ser avaliadas de forma proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial, como o fez o juízo de piso ao considerar a potencialidade dos entorpecentes apreendidos, entendendo, por outro lado, pela inexpressividade da quantidade.

Nesse sentido, mostra-se desproporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da droga.

Ausentes outros vetores negativos, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, no entanto, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que, restando comprovada a incursão da acusada no delito de associação para o tráfico de drogas, entendo que não estão integralmente preenchidos os requisitos legais para a concessão da referida benesse, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV da lei 11.343/06, majoro a pena em 1/3 (um terço) para fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena da acusada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Quanto ao crime previsto no art. 35 da lei 11.343/06, verifico que a acusada Vitória foi sentenciada à pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão mesmo estando neutras todas as circunstâncias judiciais. Destaco:

“Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, imaculados;

Conduta social
e
Personalidade
, sem elementos para aferi-los;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
normais à espécie;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.”

Cuida-se, contudo, de exasperação que não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que, estando neutros os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, a manutenção da pena-base no mínimo legal é medida que impõe.

Logo, redimensiono a pena-base da acusada para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide apenas a atenuante da menoridade relativa, no entanto, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Presente, no entanto, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço) para fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

- Do concurso material de crimes:

Considerando a regra prevista no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das penas impostas à acusada para tornar definitiva a pena e 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.380 (mil, trezentos e oitenta) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

b) ACUSADO

ELENILSON RAMOS BRITO

- Do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06:

Verifico que o acusado Elenilson foi condenado à pena-base de 09 (nove) anos de reclusão pela valoração negativa da conduta social, da personalidade, das consequências do crime e da natureza dos entorpecentes. Vejamos os verbetes assinalados:

“Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, apesar da reincidência, será utilizada na segunda fase da dosimetria.

Conduta social
e
Personalidade
, desfavorável, haja vista que, além dos presentes autos e do processo que configurou a reincidência, o Acusado ainda responde por mais dois processos (n°0009140-13.2016.8.08.0030 e n°0003612-85.2022.8.08.0030), e respondeu, ainda, por ato infracional;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade;

A natureza da droga
é desfavorável, haja vista que uma das drogas consistia em cocaína isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade de drogas
não foge à normalidade do tipo.

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.”

De início, constato que os vetores conduta social e personalidade foram reputados negativos em razão do histórico criminal do acusado.

Sucede que, para fins do art. 59 do Código Penal, a conduta social compreende o comportamento do agente no seu meio familiar, laboral e comunitário; enquanto a personalidade se refere à análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

Assim, revela-se inidônea a invocação de ações penais em penais em curso e condenações criminais definitivas para recrudescer a pena-base por tais vetores, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e ao princípio do
ne bis in idem
, considerando que o acusado teve a pena majorada pela reincidência.

Logo, torno neutros os vetores da conduta social e da personalidade.

Quanto ao vetor consequências do crime, entendo que a valoração negativa realizada pelo juízo de pisto também não se sustenta, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de entorpecentes, não se prestando, por si só, à exasperação da pena.

Assim, ausente fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, torno neutro o vetor consequências do crime.

Por fim, verifico que o juízo de piso novamente utilizou apenas a natureza dos entorpecentes para majorar a pena-base.

Contudo, como já consignado, a natureza e quantidade de drogas, prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, constituem vetor judicial único, não sendo possível ao julgador cindir o seu exame.

Nesse sentido, mostra-se desproporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza da droga quando a sentença consigna a inexpressividade da quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Nessa senda, afasto a valoração negativa da natureza dos entorpecentes em concomitância com as demais circunstâncias desabonadas indevidamente, redimensionando a reprimenda-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, busca a defesa a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pretensão que não merece acolhimento.

Isso porque, sendo a agravante da reincidência indicada pelo legislador como circunstância preponderante no caso de concurso de atenuantes e agravantes, vide art. 67 do Código Penal, não há que se falar em ilegalidade na sentença que nega a compensação integral entre elas, como ocorre na hipótese.

Assim, mantenho a majoração da pena intermediária em 01 (um) ano pela preponderância da agravante da reincidência, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa busca a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06. Para tanto, argumenta que o juízo
a quo
não fundamentou concretamente a escolha da fração de 1/3 (um terço) para o aumento da pena.

Inicialmente, ressalto que a legislação não fixa fração determinada para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006, cabendo ao magistrado, dentro dos limites legais, eleger o patamar adequado à luz das particularidades do caso concreto.

No presente caso, entendo que o aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço) encontra respaldo nas circunstâncias fáticas devidamente demonstradas nos autos, notadamente no emprego da arma de fogo em contexto de traficância organizada, circunstância que evidencia maior gravidade concreta da conduta.

Assim, indefiro o pedido.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

- Do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, verifico que o acusado Elenilson foi condenado à pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela valoração negativa da conduta social, da personalidade e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“Culpabilidade
normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra-se inserido no próprio tipo penal;

Antecedentes criminais
, apesar da reincidência, será utilizada na segunda fase da dosimetria.

Conduta social
e
Personalidade
, desfavorável, haja vista que, além dos presentes autos e do processo que configurou a reincidência, o Acusado ainda responde por mais dois processos (n°0009140-13.2016.8.08.0030 e n°0003612-85.2022.8.08.0030), e respondeu, ainda, por ato infracional;

Motivos
são inerentes ao tipo;

Circunstâncias
normais à espécie;

Consequências
não inerentes ao tipo, que seria o vício dos usuários, e a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo;

Comportamento da Vítima
não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade.

Diante disso, FIXO A PENA-BASE em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.”

Mais uma vez os vetores conduta social e personalidade foram reputados negativos em razão do histórico criminal do acusado.

Considerando a inidoneidade da invocação de ações penais em penais em curso e condenações criminais definitivas para recrudescer a pena-base por tais vetores, como já consignado, torná-los é medida que se impõe.

O mesmo ocorre em relação ao vetor consequências do crime, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de entorpecentes, não se prestando, por si só, à exasperação da pena.

Nessa senda, afasto a valoração negativa do vetor consequências do crime em concomitância com as demais circunstâncias desabonadas indevidamente, redimensionando a reprimenda-base para 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda-fase, mantenho a majoração da pena intermediária em 01 (um) ano pela preponderância da agravante da reincidência, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Presente, no entanto, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço) para fixá-la em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

- Do concurso material de crimes:

Considerando a regra prevista no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das penas impostas ao acusado para tornar definitiva a pena em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

III – DO DANO MORAL COLETIVO

A defesa do acusado Elenilson ainda suscita a ilegalidade da condenação ao pagamento de danos morais coletivos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que a ausência de instrução específica causou prejuízo ao exercício do contraditório.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Entendo que não basta o pedido expresso na denúncia e a respectiva indicação de valor mínimo para o seu deferimento, visto que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP.

2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade"
(AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Na hipótese, contudo, realmente não restou realizada instrução processual específica para mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas, o que revela manifesto prejuízo ao acusado.

Diante disso, dou provimento ao pedido recursal para afastar a condenação do acusado Elenilson ao pagamento de danos morais coletivos.

Considerando o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, igualmente afasto a condenação da acusada Vitória ao pagamento de danos morais coletivos.

IV – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de afastar a condenação de ambos os acusados ao pagamento de dano moral coletivo e redimensionar as penas a eles impostas, que passam a ser de (i) 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.380 (mil, trezentos e oitenta) para a acusada
VITORIA GABRIELLE DO SANTOS SIQUEIRA
, em regime fechado; e

de
(ii)
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa

para o acusado
ELENILSON RAMOS BRITO
, em regime fechado.

Considerando que o juízo de piso concedeu à acusada Vitória o direito de recorrer em liberdade, reputo prejudicado o pedido.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva da
ré
VITORIA GABRIELLE DO SANTOS SIQUEIRA
, em

10 anos e 08 meses de reclusão e 1.380
e do

ELENILSON RAMOS BRITO,
em

13 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão e 1.700 dias-multa, ambos

em regime fechado, além de afastar a indenização por danos morais coletivos.